Tribunal: TJDFT
Processo: 0741999-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
CIVIL, AUTORAL, E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. DIREITOS AUTORAIS. CONTRAFAÇÃO. COMERCIALIZAÇÃO FRAUDULENTA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MATÉRIA DE MÉRITO. PARTICIPAÇÃO ILÍCITA DO RÉU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CONDENAÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. APELO DO RÉU PROVIDO. APELO DA AUTORA PREJUDICADO.
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação ordinária que visa garantir o respeito dos direitos autorais dos cursos e materiais didáticos que estão sendo reproduzidos, comercializados e comunicados de forma fraudulenta na internet. 1.1. O réu requer a reforma da sentença para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva para atuar no feito ou, subsidiariamente, que se afaste a condenação na obrigação de fazer. 1.2. A autora requer a condenação do réu na obrigação de indenizar os prejuízos causados.
2. Da preliminar de ilegitimidade passiva – rejeição. 2.1. Pela teoria da asserção, adotada pelo legislador pátrio, as condições da ação devem ser aferidas à luz das afirmativas do autor na petição inicial, ou seja, a relação jurídica é apreciada in status assertionis, competindo, no mérito, averiguar a correspondência entre o alegado e a realidade. 2.2. A legitimação passiva decorre da relação jurídica de direito material, consubstanciada no fato de que, em um primeiro momento, o nome do réu aparece como beneficiário dos pagamentos realizados na aquisição fraudulenta do material didático da autora. 2.3. Qualquer discussão acerca da culpa das partes em praticar os atos imputados refere-se à matéria de mérito.
3. A ocorrência da fraude e o direito do autor em ver sua obra intelectual protegida da venda fraudulenta a terceiros são fatos incontroversos. 3.1. O cerne da demanda consiste em perquirir acerca da culpa e responsabilização do réu pelos fatos narrados na inicial.
4. A investigação policial não indicou a participação ilícita do réu no esquema fraudulento. 4.1. De acordo com as informações prestadas pelo Mercado Pago, em que pese constar o número do CPF do requerido nos documentos utilizados, as demais informações constantes da Carteira Nacional de Habilitação apresentada divergem dos dados do réu, tais como o nome, fotografia e o local de emissão diverge do local de residência do recorrente. 4.2. A autora não logrou êxito em comprovar que as contas bancárias beneficiárias com o perfil apresentado são de titularidade do réu. 4.3 Como sinalado pelo eminente Magistrado: "A investigação policial não indicou suspeita ou elemento objetivo a indicar participação ilícita do requerido na comercialização ilegal dos materiais da autora. Constando a seguinte afirmação sob responsabilidade da Defensora Pública (ID 92197006)".
5. De acordo com o art. 373, I e II, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 5.1. A autora não se desincumbiu de ônus em demonstrar a participação do réu no esquema fraudulento e, de outra mão, o requerido logrou êxito em demonstrar que foi vítima de golpe de estelionato e que não tem ingerência acerca dos fatos narrados.
6. Labora a sentença em lamentável equivoco quando reconhece a ausência de participação do réu e, mesmo assim, o condena na obrigação de se abster imediatamente de compartilhar, disponibilizar, divulgar e comercializar os cursos online, materiais em PDF e conteúdo de qualquer natureza sob pena de multa diária. 6.1. A obrigação imposta se mostra impossível de ser cumprida. Porquanto o requerido não tem acesso aos provedores de internet ou ao material compartilhado. 6.2. O provimento do apelo do requerido para que se afaste a condenação imposta é medida que se impõe.
7. Resta prejudicado o recurso da autora. 7.1. Apelo do réu provido.